Tribunal: STF
Processo: RHC 196866
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Supressão de instâncias. Monitoramento eletrônico. Violação. Regressão regime. Alteração data-base. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. As teses defensivas não foram objeto de exame pela Corte de origem, o que impede seu enfrentamento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a superação do referido óbice. De acordo com o entendimento desta Corte, "nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP" (HC 438.756/RS, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 5/6/2018, DJe 11/6/2018).
    3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime, conforme estabelecido pelo art. 118, I, da LEP.
    4. A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 desta Corte e no REsp repetitivo n. 1.364.192/RS.
    5. Sem embargo acerca do amplo direito à produção das provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, a parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida.
    6. O exame dos motivos pelos quais o ora agravante teria descumprido as regras da monitoração eletrônica demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
    7. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais revogou a monitoração eletrônica do paciente, determinando a regressão ao regime fechado e estabelecendo nova data-base para o dia da primeira infração cometida após a substituição do aparelho. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual não foi conhecido.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 618.454, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “afigura-se flagrante a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo órgão julgador. Não apenas porque cerceada a produção de prova essencial para aferição da integridade dos dados da monitoração eletrônica, uma vez que já havia prova técnica acerca do mau funcionamento do sistema em decorrência da infraestrutura do local, como também porque, após o indeferimento da produção da prova, não houve nova intimação da defesa para que pudesse realizar o exercício do contraditório e ampla defesa em favor do apenado”; 
          (ii) “a jurisprudência reconhece que a regressão de regime não deve ser um resultado automático e aplicável a toda e qualquer falta dessa natureza, sendo legítimo ao magistrado, observando o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, optar pela sanção adequada ao caso concreto”; 
          (iii) “em não se tratando de incidente de falta grave, não se aplicam as consequências da homologação judicial de falta no curso da execução penal, como alteração da data-base”.
    5. A defesa requer “o deferimento do pedido liminar, consistente no restabelecimento do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica” e, no mérito, “o provimento do presente recurso ordinário, afastando-se o entendimento adotado pelo STJ, para conceder a ordem, nos termos em que postulada na petição inicial do presente pedido de habeas corpus”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. Tal como consta no acórdão recorrido, “o Tribunal de origem não analisou as teses ora apresentadas, porquanto não conheceu do agravo em execução penal diante de sua manifesta intempestividade”. Com efeito, as matérias ora em discussão, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PR e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê (...) a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. E mais: “[a] prática, no curso da execução de pena, de falta grave viabiliza a regressão de regime, a implicar, para concessão de benefícios, alteração da data-base” (HC 181.368-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 187.400, Rel. Min. Luiz Fux e o HC 132.843, Rel. Min. Marco Aurélio.
    11. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos. 
    Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem não analisou as teses ora apresentadas, porquanto não conheceu do agravo em execução penal diante de sua manifesta intempestividade. 
    Assim, esta Corte Superior acha-se impossibilitada de examinar tais questões, sob pena de incorrer em supressão de instância. 
    […]
    Ademais, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a superação do referido óbice. 
    De acordo com o entendimento desta Corte, "nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP" (HC 438.756/RS, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 5/6/2018, DJe 11/6/2018). 
    Com efeito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime, a teor do art. 118, I, da LEP (…).
    […]
    Outrossim, a prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 desta Corte e no REsp repetitivo n. 1.364.192/RS.
    […]
    No que se refere ao aventado cerceamento de defesa do agravante, ante o indeferimento da realização de provas requeridas e de nova intimação do causídico após a negativa, tem-se que, sem embargo acerca do amplo direito à produção das provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, não sendo esta a hipótese dos autos. 
    Noutro giro, o exame dos motivos pelos quais o ora agravante teria descumprido as regras da monitoração eletrônica demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 
    [...]”.
    12. Por fim, como bem ressaltou a autoridade recorrida, a análise dos motivos pelos quais o paciente teria descumprido as regras da monitoração eletrônica demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 135.554-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator